Tribunal: TJPA
Processo: 0844021-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844021-02.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: LUIS CARLOS GOMES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0844021-02.2021.8.14.0301

RECORRENTE: LUÍS CARLOS GOMES DA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Luís Carlos Gomes da Costa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de abordagem policial supostamente abusiva. O agravante alega que a quantia não reflete a gravidade dos fatos vivenciados, que teriam incluído ameaça armada, condução coercitiva, coação visual e exposição pública como traficante. Postula a majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano alegadamente sofrido pelo agravante; (ii) definir se o caso comporta majoração da indenização à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/1988, impõe o dever de indenizar quando presentes conduta estatal, dano e nexo causal, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem.

4.

O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e a extensão efetiva do dano, conforme art. 944 do CC.

5.

Os autos não comprovam a alegada exposição pública vexatória ou a vinculação direta da imagem do agravante com o noticiário apresentado, tampouco demonstram abalo psicológico tecnicamente comprovado.

6.

A jurisprudência do TJPA tem mantido indenizações no mesmo patamar quando ausentes consequências mais graves ou lesões físicas, mesmo em casos de abuso de autoridade policial.

7.

A comparação com o precedente do STJ no caso envolvendo o ex-presidente Lula mostra-se descabida, dada a notoriedade pública, a repercussão nacional e o contexto político da situação ali tratada, inexistentes no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial deve respeitar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais, especialmente quando ausentes prova de exposição vexatória ou dano psíquico grave.

2.

A simples alegação de constrangimento não justifica, por si só, majoração do quantum indenizatório sem robusta comprovação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC/2015, art. 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI, “d” e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00173404820098140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Luís Carlos Gomes da Costa
contra decisão monocrática (ID 25164379), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal.”

Em suas razões recursais (ID 25610056), o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deixou de considerar a gravidade das circunstâncias vividas, que transcendem o parâmetro médio de situações similares já apreciadas pela jurisprudência deste Tribunal. Requereu, com base no art. 133, §1º do Regimento Interno do TJPA, que o recurso fosse submetido à apreciação do órgão colegiado, dada a complexidade da matéria e a relevância da fixação da indenização por danos morais.

O agravante sustentou que o valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – revela-se irrisório diante do conjunto fático-probatório, o qual comprova a violência simbólica e prática sofrida. Destacou que foi privado ilegalmente de sua liberdade, ameaçado por policiais armados, coagido a fechar os olhos para não ver os feridos em razão dos disparos, e levado à Delegacia, onde teve sua imagem divulgada publicamente como traficante, sem qualquer vínculo com ilícito penal.

Defendeu a necessidade de reparação integral do dano, em consonância com o art. 944 do Código Civil, ressaltando a função pedagógica da indenização, especialmente para inibir novas práticas de abuso por parte do Estado. Citou jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais que fixaram indenizações superiores, inclusive em contextos menos gravosos. Requereu a majoração da verba indenizatória para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Invocou, ainda, o precedente do STJ no caso “Lula x Deltan Dallagnol e União”, que fixou a indenização em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), enfatizando a exposição pública vexatória do agravante e os reflexos negativos em sua saúde psíquica e integridade moral.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e majorar a indenização por danos morais para o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou, subsidiariamente, submeter o recurso à apreciação do colegiado.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26309065), no qual suscitou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, por considerar genéricas as razões apresentadas. No mérito, defendeu a manutenção da decisão monocrática, por considerar o valor fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – adequado às circunstâncias do caso. Argumentou que o pedido do autor se aproxima de valor absurdo e desproporcional à sua realidade econômica, ressaltando que o próprio recorrente declarou não ter condições de arcar com custas processuais.

Apontou jurisprudência de diversos tribunais que fixaram valores semelhantes ou inferiores para casos de violação de direitos da personalidade decorrentes de atuação policial. Argumentou que não restaram demonstrados nos autos elementos que justifiquem a elevação do
quantum
indenizatório, especialmente por ausência de provas robustas quanto à alegada exposição vexatória e à intensidade do dano psíquico sofrido. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com eventual majoração de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25164379, que, com fulcro no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, negou provimento à apelação interposta por LUÍS CARLOS GOMES DA COSTA, mantendo o
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais decorrentes de abordagem policial.

O agravante insurge-se contra o referido
decisum
, alegando que a quantia estipulada não guarda correspondência com a gravidade dos fatos vivenciados. Sustenta que foi privado indevidamente de sua liberdade, ameaçado por policiais armados, coagido a manter os olhos fechados para não testemunhar feridos em razão de disparos efetuados por agentes estatais e conduzido à delegacia, onde sua imagem teria sido indevidamente divulgada como se criminoso fosse.

Argumenta que tais circunstâncias ultrapassam o padrão ordinário de danos morais indenizados pelo Judiciário, demandando valoração mais expressiva, ao menos na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, razão não assiste ao agravante. A decisão agravada examinou de modo detido o conjunto probatório e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, concluindo pela adequação do valor fixado na sentença de origem.

Reitero que a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo causal, o que, no caso, foi reconhecido pelo juízo
a quo
, ensejando a condenação compensatória.

Não obstante, o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a extensão efetivamente comprovada do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

No caso concreto, conforme já analisado na decisão anterior, os elementos constantes dos autos não comprovam que o autor tenha sido publicamente exposto ou identificado como traficante. A única matéria jornalística apresentada (Id. 21717260, pág. 17) refere-se a outra pessoa, não havendo vinculação direta com o nome ou imagem do recorrente. Tampouco se demonstrou, de modo técnico ou pericial, qualquer abalo psicológico duradouro ou sequelas decorrentes da abordagem.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais tem adotado, em hipóteses semelhantes, valores indenizatórios situados na mesma faixa fixada na sentença, quando inexistem lesões físicas ou agravamentos substanciais.

Destaco, inclusive, que o próprio acórdão citado pelo agravante (TJPA - Apelação 00138251220128140006), referenciado na decisão monocrática, fixa o montante de R$ 5.000,00 em caso de constrangimento ilegal em abordagem policial, sem consequências mais gravosas.

Mais recentemente, inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará voltou a se posicionar pela fixação do
quantum
indenizatório em patamar equivalente, conforme se depreende do seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABUSO DE AUTORIDADE DE AGENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 23.690,50 à autora, em razão de abuso de autoridade praticado por policiais militares durante abordagem em via pública, com condução coercitiva, uso de força física e ofensas à dignidade da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atuação dos agentes de segurança pública, no caso concreto, configura abuso de autoridade ensejador de responsabilidade civil do Estado; (ii) é devida indenização por danos morais, à luz da teoria do risco administrativo; (iii) o valor fixado a título de compensação moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) os consectários legais devem observar as alterações introduzidas pela EC nº 113 3/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, impõe o dever de indenizar quando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta de agente estatal e o dano sofrido. 4. Provas constantes nos autos demonstram que a autora foi submetida a abordagem violenta, arbitrária e desproporcional, o que configura violação à sua integridade física e moral, gerando direito à reparação por danos morais. 5. A atuação dos agentes públicos extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima nem em excludentes de responsabilidade. 6
. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, com base em precedentes do TJPA em casos análogos.
7. Os consectários legais devem seguir os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, devem observar a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado quando comprovada a atuação abusiva e desproporcional de agentes de segurança pública, causadora de dano moral à vítima. 2. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em hipóteses similares.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00173404820098140301 26216194, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público. Publicado em 14/04/2025)

A tentativa de equiparar a situação em exame ao precedente relativo ao ex-presidente da República revela-se impertinente, pois, além das distinções objetivas entre os contextos, o citado caso envolveu ampla divulgação nacional, conotação político-institucional e abuso de autoridade com repercussões notórias, o que não se verifica nos autos presentes.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Agravo Interno e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025